Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723967-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO VILELA MENEZES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIEGO VILELA MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de Mandado de Segurança (Processo no 0711946-33.2022.8.07.0018), em que figura como autoridade coatora o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 37472982). Em suas razões recursais (ID 37472995), o agravante diz ser candidato ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Relata ter logrado êxito nas primeiras fases do certame, tendo sido classificado para a realização da prova de digitação. Informa que, quanto a essa etapa do certame, o item 12.2 do Edital assinala que a prova consistirá de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, a ser realizada em 10 minutos, com nota máxima de 10. Anuncia que, de acordo com o item 12.5.5, para ser aprovado na prova prática de digitação o candidato deveria atingir a nota de 6 pontos, sendo que a fórmula para se obter essa pontuação seria composta de duas variáveis previamente desconhecidas pelo candidato. Indica que essas variáveis dizem respeito ao Número de Toques Líquidos por minuto (NTL) e ao Maior Número de Toques Líquidos (MNTL) entre todos os candidatos que participaram do exame. Argumenta que o candidato que digitasse o texto uma vez, como prevê o edital, sem que incorresse em erro, atingiria o NTL de 200. Aduz que isso gerou a expectativa nos candidatos de que essa seria a maior nota possível a ser alcançada. Registra que foi surpreendido com a publicação do Edital n° 24, de 21.3.2022, que divulgou o resultado provisório e revelou que o primeiro colocado atingiu um NTL de 478,5, que passou a ser considerado como o MNTL para fins de utilização do cálculo de todos os demais. Assevera que se sua nota fosse calculada tendo por base o MNTL máximo de 200, a pontuação mínima de 6 pontos teria sido atingida. Lista recursos nos quais a questão já foi analisada, com deferimento da tutela de urgência. Destaca que a 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça analisou o mérito do agravo de instrumento n° 071363556-92.2022.8.07.0000, dando provimento ao recurso. Pondera que o Juízo a quo considerou que o edital não vedava a digitação do texto mais de uma vez, o que não pode ser admitido, pois a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade administrativa. Defende que diante da dubiedade do edital deve ser realizada interpretação mais favorável ao administrado. Faz menção ao artigo 9°, inciso III, da Lei Distrital n° 4.949/2012. Enfatiza que a demanda não se relaciona com a definição de critérios. Reclama quanto à violação ao princípio da vinculação ao edital, pois o item 12.2 prevê expressamente que a prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10 pontos e consistirá na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres. Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como faz menção à disciplina normativa prevista na Lei Distrital dos Concursos. Salienta que a fase do certame é de caráter eliminatório, de modo que o deferimento do seu pedido não implica em modificação da posição daqueles que já foram aprovados. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, conferindo destaque ao fato de que, sem a concessão do pedido liminar, estará impedido de participar das fases seguintes do certame, como a apresentação de exames médicos e participação no teste de atividade física – TAF, que está agendado para ocorrer ao início do mês de agosto. Requer, em caráter liminar, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reintegrado ao certame, até o julgamento do mérito do recurso. Pede, ainda, a concessão do prazo adicional de 10 dias úteis para apresentação dos exames e realização do exame presencial, considerando que o prazo originalmente estipulado já se encerrou. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo realizado (ID 37472983). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Em exame dos autos de origem, nota-se que o agravante impetrou mandado de segurança visando, em síntese, ser mantido no certame destinado ao provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 3.12.2019. A controvérsia gira em torno da interpretação conferida pela Banca ao edital, especificamente no ponto em que trata da realização da prova prática de digitação, que está assim disciplinada no item 12, do instrumento: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. O agravante defende que, da leitura do edital, a prova prática consistiria na digitação do texto, de aproximadamente 2.000 caracteres, uma única vez, em um tempo de 10 minutos, de sorte que o número máximo projetado de toques líquidos só poderia alcançar 200 toques. Diz que, com a divulgação do resultado provisório, observou-se que o primeiro candidato atingiu o total de 478,5 pontos, a indicar que o texto foi digitado mais de uma vez, em violação ao edital. E, em juízo de cognição sumária, há probabilidade no direito do agravante. Isso porque, o edital, quando aponta que o exame seria realizado via digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em um tempo de 10 minutos, sinaliza pela realização de uma digitação completa do texto, sendo esta uma interpretação razoável e esperada diante do tamanho do texto, do tempo disponibilizado e da redação do edital. Situação semelhante já foi enfrentada pela 5a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATA ELIMINADA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Há fundamento relevante na alegação de que, supostamente, a regra da prova de digitação de concurso público foi alterada sem a devida publicidade, o que consiste em violação o princípio da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes. 3. Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame, consistente em apresentar exames médicos. 4. Não há prejuízo reverso à candidata ou à Administração Pública no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança, após efetivo contraditório, a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na desconsideração de tais exames e a confirmação da eliminação da candidata. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436287, 07136356920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022) Cumpre destacar que também houve deferimento de tutela de urgência em situações semelhantes no agravo de instrumento n° 0713589-80.2022.8.07.0000, de relatoria do Eminente Desembargador ALFEU MACHADO; no agravo de instrumento n° 0716510-12.2022.8.07.0000, de relatoria do Eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA; e no agravo de instrumento n° 0715695-15.2022.8.07.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO. Noutro aspecto, o perigo na demora é evidente, porque as demais fase do certame já estão em curso, especificamente, a realização do TAF, agendado para ocorrer entre os dias 5.8.2022 a 7.8.2022 (Item 3.1, do Edital n° 30 - ID 131403944, dos autos de origem). Resta, portanto, a princípio, demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora, de forma a permitir o deferimento do pedido liminar. Registre-se, ainda, que o deferimento do pedido não exime o agravante de ser submetido as fases do certame de caráter eliminatório que atualmente já foram encerradas sem a sua participação - exames biométricos e avaliação médica -, devendo os exames biométricos ser apresentados pelo candidato no prazo de até 10 dias úteis, a contar da presente decisão, bem como ser submetido, posteriormente, à avaliação médica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para, até o julgamento do mérito do recurso, afastar a exclusão do agravante do certame, determinando a sua manutenção no concurso público para provimento de vagas destinadas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 3.12.2019, permitindo-se que realize o TAF, agendado para ocorrer entre os dias 5.8.2022 a 7.8.2022, prosseguindo-se nas demais etapas do certame, desde que obtenha aprovação, tanto nas fases já encerradas após a prova prática de digitação - exames biométricos e avaliação médica - quanto nas demais fases a serem realizadas. Ao candidato deverá ser concedido o prazo de 10 dias úteis, a contar da presente decisão, para apresentação dos exames médicos exigidos, devendo ser submetido ainda à avaliação médica. Dou a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para conhecimento e cumprimento da decisão, bem como para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator